Tribunal: STM
Processo: 7000392-22.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO UNÂNIME. ESTELIONATO TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. REGIÃO SEMIÁRIDA. POPULAÇÃO CARENTE. MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. SIMULAÇÃO DE ROTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o efeito devolutivo no recurso de apelação. No caso, no momento em que pôde se insurgir quanto ao indeferimento do acordo de não persecução penal, o Órgão Defensivo se manteve inerte quando da apresentação das razões recursais, apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do seu relatório. Portanto, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o órgão defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema quando o feito já se encontrava em mesa para julgamento.
Preliminar de nulidade que não se conhece. Decisão unânime.
A instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais acusados, revelou que o apelante tentou simular a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, incorrendo assim no crime de estelionato tentado, previsto no artigo 251 combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar.
É sabido que o módulo embarcado de monitoramento (MEM) possibilita o controle detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro - Operação Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se encontrava em veículo não apto à captação e à distribuição de águas, mais precisamente sob o banco de uma motocicleta, a fim de simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo onde deveria estar instalado.
À luz dos autos, o acusado não era apenas um motorista contratado pelo credenciado para prestar os serviços em questão, o qual também restou condenado pela prática do mesmo crime, mas o responsável pela guarda dos veículos, entre os quais se incluía a moto flagrada pela Polícia Militar do Estado do Ceará portando o módulo de monitoramento.
Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000392-22.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), POR ESTAR
MANIFESTAMENTE PRECLUSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000392-22.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA.
DECISÃO
UNÂNIME.
ESTELIONATO
TENTADO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
REGIÃO
SEMIÁRIDA.
POPULAÇÃO
CARENTE.
MÓDULO
EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. SIMULAÇÃO DE
ROTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o
efeito devolutivo no recurso de apelação. No caso, no momento em que pôde se
insurgir quanto ao indeferimento do acordo de não persecução penal, o Órgão
Defensivo se manteve inerte quando da apresentação das razões recursais,
apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do seu relatório.
Portanto, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o órgão
defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema
quando o feito já se encontrava em mesa para julgamento.
Preliminar de nulidade que não se conhece. Decisão unânime.
A instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais acusados, revelou
que o apelante tentou simular a prestação de serviços de coleta, de transporte e
de distribuição de água potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à
sua vontade, incorrendo assim no crime de estelionato tentado, previsto no
artigo 251 combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar.
É sabido que o módulo embarcado de monitoramento (MEM) possibilita o
controle detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao
Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido
Brasileiro - Operação Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se
encontrava em veículo não apto à captação e à distribuição de águas, mais
precisamente sob o banco de uma motocicleta, a fim de simular o trajeto do
caminhão-pipa, veículo onde deveria estar instalado.
À luz dos autos, o acusado não era apenas um motorista contratado pelo
credenciado para prestar os serviços em questão, o qual também restou
condenado pela prática do mesmo crime, mas o responsável pela guarda dos
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículos, entre os quais se incluía a moto flagrada pela Polícia Militar do Estado
do Ceará portando o módulo de monitoramento.
Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade da
sentença, por não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), por estar
manifestamente preclusa; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento à apelação
interposta pela Defensoria Pública da União para manter, na íntegra, a sentença recorrida.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pelo civil FRANCISCO ANDERSON
FERREIRA DE ANDRADE, por meio da Defensoria Pública da União, contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime de
estelionato tentado, previsto no art. 251 combinado com o art. 30, inciso II, ambos do Código
Penal Militar.
Em 30 de maio de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia,
imputando a prática de crime de estelionato, ínsito no art. 251 do Código Penal Militar, e do
crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, ao civil FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ora apelante, e aos civis FRANCISCO
GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA, DANIEL PAZ E SILVA, RONILSON MANOEL E
SOUSA, JOÃO MANOEL ALVES LOPES e CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO.
Na narrativa da peça acusatória, em 11 de agosto de 2021, a Polícia Militar do
Estado do Ceará flagrou o caminhão-pipa de placa CNI-4653 sendo conduzido pelo apelante
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, no município de Salitre do
Estado do Ceará. Na ocasião, o caminhão estava sendo acompanhado por uma moto que, por
sua vez, era conduzida por CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO. Na sequência, os policiais
encontraram, em compartimento oculto da motocicleta, o Módulo Embarcado de
Monitoramento de numeração 03405-16-09871 em funcionamento, com o objetivo de
simular a rota que deveria ser percorrida pelo caminhão e, assim, fraudar a Operação Carro-
Pipa.
Ainda de acordo com a denúncia, o apelante e CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO
estavam se dirigindo à casa de RONILSON MANOEL DE SOUZA, supostamente o
responsável por dirigir o aludido caminhão naquela data para realizar a entrega de água
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prevista no referido dia. Tal módulo deveria estar acoplado ao caminhão de placa HVJ-5576,
cuja responsabilidade era do credenciado FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE
SOUZA e do motorista DANIEL PAZ E SILVA.
Eis o teor da inicial acusatória:
“[...] o presente caso teve origem em abordagem rotineira realizada por uma equipe da
Polícia Militar do Ceará, que, flagrou o caminhão-pipa de placas CNI-4653, conduzido por
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE (primeiro denunciado), no dia
11.08.2021, no município de Salitre-CE, bem como uma motocicleta Honda de placas OSH-
8235 que o seguia, conduzida por CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO (segundo denunciado).
Supostamente, estavam dirigindo-se à casa de RONILSON MANOEL DE SOUZA (terceiro
denunciado e que era responsável por dirigir efetivamente o veículo naquela data) com a
finalidade de lhe entregar o caminhão-pipa para que o mesmo realizasse a entrega de água
prevista no referido dia.
Durante a abordagem, os policiais realizaram procedimento de busca no veículo e
encontraram em compartimento oculto da motocicleta um Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em funcionamento, conforme constatado por laudo pericial (evento
43, doc. 02, fl. 08), o que indica que o mesmo estava conectado à moto com o objetivo de
simular a rota que deveria ser percorrida pelo caminhão, objetivando, assim, fraudar a
Operação Pipa.
O referido MEM encontrado na motocicleta deveria estar acoplado ao caminhão de placas
HVJ-5576, cuja responsabilidade estava sob o credenciado FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA (quarto denunciado) e do motorista DANIEL PAZ E SILVA (quinto
denunciado), conforme evento 43, doc. 04, fls. 03-57. Ressalte-se ainda que o caminhão
pertencia a JOAQUIM JUNIOR DE SOUSA FERREIRA, o qual simplesmente firmou contrato
de locação com o quarto denunciado (evento 43, doc. 04, fls. 24/25).
Assim, quanto à conduta de JOAQUIM restou demonstrado que o mesmo não estava envolvido
com as entregas de água ou com a execução da Operação Carro Pipa, sendo tão somente o
locador do referido caminhão. Já a motocicleta de placas OSH-8235 era de propriedade de
FRANCISCO ALMIR BARROSO DE OLIVEIRA, conforme demonstrado em evento 43, doc.
09, sobre o qual também não foi constatado nenhum envolvimento com a Operação Carro
Pipa, razão por que o arquivamento em relação às condutas de ambos já fora determinado,
verbis (evento 48, fl. 05):
FRANCISCO ALMIR BARROSO DE OLIVEIRA e JOAQUIM JUNIOR DE SOUSA
FERREIRA. O primeiro era proprietário da moto de placas OSH-8235, porém não se
constata qualquer envolvimento seu com a OCP. O segundo, por sua vez, era
proprietário do caminhão de placas HVJ-5576, tendo realizado contrato de locação
com FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA (evento 43, doc. 4, fls. 24/25),
de modo que também não há informações acerca de seu envolvimento com o programa
emergencial.
Diante do exposto, defiro parcialmente o pleito ministerial, e DETERMINO:
O arquivamento do feito apenas em relação aos indiciados FRANCISCO ALMIR
BARROSO DE OLIVEIRA e JOAQUIM JUNIOR DE SOUSA FERREIRA, por constatar
ausência de indícios de autoria, com fulcro no art. 397 do CPPM, com a ressalva
prevista no art. 25 do CPPM.
Além do acima exposto, foi encontrado pelos policiais no interior do caminhão de placas
CNI-4653 outro MEM que deveria também estar acoplado em um caminhão-pipa. Tal
aparelho possuía um adesivo no qual estava escrito "F. Anderson - JMY", o que leva o
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público Militar a concluir que o referido MEM pertencia ao condutor do caminhão
no momento da abordagem, a saber, FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE
(primeiro denunciado), que indubitavelmente prestava serviços a FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA (quarto denunciado), revelando o objetivo de todos os ora
denunciados estarem associados, deliberadamente, com a finalidade de praticar crimes em
fraude envolvendo a Operação Carro-Pipa, amoldando suas condutas - por força da
ampliação de competência da Justiça Militar da União trazida pela Lei nº 13.491/2017 -
também ao tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal comum, ou seja, a associação de
três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes.
Resta ainda salientar que, com relação ao MEM encontrado na motocicleta, existiam duas
entregas de água previstas para aquela data (evento 43, doc. 04, fl. 57), estando o MEM em
perfeito funcionamento, demonstrando claramente a tentativa de fraudar a Operação Pipa, o
que não aconteceu somente por ocasião da abordagem realizada pela PMCE, razão por que
não houve prejuízo direto para a Administração Militar, pois não houve o pagamento das
carradas.
Assim, extrai-se nitidamente das provas colhidas dos autos que os ora denunciados tentaram
obter para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, induzindo-a a erro
através da simulação de rotas de entrega de água que deveriam ser feitas pelos caminhões-
pipa, transportando MEM's desacoplados de seus respectivos caminhões e inclusive,
mantendo-os em funcionamento.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação aos
denunciados, de maneira que praticaram eles, conforme acima descrito, o delito de
estelionato, na modalidade tentada, além do crime de associação criminosa [...]”
(Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 1, DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida em 1º de junho de 2022, em face dos acusados
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO,
RONILSON MANOEL DE SOUZA, FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA,
DANIEL PAZ E SILVA E JOÃO MANOEL ALVES, porém, em 17 de agosto de 2022, o
Juízo a quo recebeu o aditamento à denúncia em relação a fatos praticados por RONILSON
MANOEL DE SOUZA e por JOÃO MANOEL ALVES (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, eventos 1, REC DENUNCIA2, 95 e 102, respectivamente).
Por ocasião do recebimento da peça acusatória, todos os acusados foram
regularmente citados (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 12, 16, 18, 40;
evento 16, CERT3, respectivamente).
Todavia, em virtude da declaração de nulidade dos atos processuais realizados
antes do aditamento da peça acusatória pelas razões mais adiante expostas, foram novamente
citados os réus RONILSON MANOEL DE SOUZA, CÍCERO ANTONIO RIBEIRO,
DANIEL PAZ E SILVA, JOÃO MANOEL ALVES LOPES E FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 141, 142, 143,
144 e 145).
Antes, a Defensoria Pública da União, por ocasião do recebimento da denúncia,
apresentou resposta à acusação, requerendo o oferecimento de acordo de não persecução
penal. Entretanto, o Juízo a quo indeferiu a resposta asseverando se tratar de procedimento
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

distinto do adotado pelo Código de Processo Penal Militar e instou o Ministério Público
Militar a se manifestar quanto ao referido acordo (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010,
eventos 38 e 44, respectivamente).
Em resposta, o Ministério Público Militar se manifestou desfavorável à
concessão do acordo de não persecução penal considerando ser o acordo incabível após o
recebimento da denúncia, entendimento esse, posteriormente, endossado pelo Juízo de
origem (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 49 e 58).
Em 26 de julho de 2022, foram ouvidos, como testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, os policiais militares Sargento MÁRCIO GOMES LIMA, Cabo
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA e o Soldado ERENILDO VIEIRA LOPES.
Entretanto, em face da decisão de nulidade de todos os atos compreendidos entre o
recebimento da denúncia e o seu respectivo aditamento, essas testemunhas foram reinquiridas
em 16 de novembro de 2022, data em que também foram qualificados e interrogados todos os
acusados. As Defesas não produziram provas testemunhais (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, evento 81, vídeos 2 a 4, vídeo 5 e vídeo 6; evento 119, evento 196;
evento 215, vídeos 1 a 3; evento 215, vídeos 4 a 11).
Na fase de dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar nada requereu, já as Defesas requereram abertura de
vista, mas não se manifestaram no prazo legal (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010,
eventos 184 e 218, respectivamente).
Chegada a fase das alegações escritas, art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar requereu a condenação de todos os acusados nos moldes
da inicial acusatória, ou seja, pela prática do crime de estelionato tentado, art. 251 combinado
com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, e pelo crime de associação
criminosa, art. 288 do Código Penal (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 229).
As Defesas, nas suas alegações, pleitearam a absolvição dos seus assistidos,
com fundamento na insuficiência de provas, hipótese prevista no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 251, 252
e 257).
No caso específico do apelante FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE, sua defesa constituída deixou transcorrer o prazo legal, por duas vezes, sem se
manifestar e o apelante, por sua vez, não apresentou outro causídico para representá-lo. Ante
esse cenário, o Juízo a quo intimou a Defensoria Pública da União para apresentação de
alegações escritas em favor do acusado. Como resposta, a Defesa pública sustentou a
insuficiência de elementos probatórios do dolo, que é necessário para a caracterização do
delito de estelionato (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 260, 262 e 267).
Em 20 de março de 2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para
condenar o réu FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ora apelante, à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e também o réu FRANCISCO
GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA, este à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, ambos como incursos no crime de estelionato tentado, art. 251
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

combinado com o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, cominando-se a
agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do mesmo Código apenas a FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA.
Concernente ao apelante, o Juízo a quo deixou de conceder-lhe a suspensão
condicional da execução da pena devido à existência de condenação transitada em julgado,
acarretando, assim, o não preenchimento dos requisitos contidos no artigo 84, inciso II, do
Código Penal Militar e do artigo 606, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar
(Processo nº 7000035-67.2022.7.10.0010, evento 176). Entretanto, em conformidade com a
regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixou o regime prisional inicial aberto na
hipótese de eventual cumprimento da pena e, ante a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, reconheceu o direito de o acusado recorrer em liberdade.
Quanto aos réus RONILSON MANOEL DE SOUSA, JOÃO MANOEL
ALVES LOPES, DANIEL PAZ E SILVA e CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO, esses foram
absolvidos do aludido crime com fundamento na inexistência de prova de terem concorrido
para a infração penal, art. 439, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar. Por fim,
todos os acusados foram absolvidos do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal, por não haver prova da existência de tal fato delituoso (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, evento 274).
Regularmente intimadas as partes, apenas FRANCISCO ANDERSON
FERREIRA DE ANDRADE, via Defensoria Pública da União, recorreu da sentença,
interpondo tempestivamente o presente recurso de apelação em 1º de abril de 2023. Ante a
falta de interesse recursal do Ministério Público Militar e dos demais acusados, sobreveio,
respectivamente, o trânsito em julgado da sentença nos dias 28 de março e 4 e 5 de abril de
2023 (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 275 a 281, evento 289, evento 291,
eventos 300 e 301).
Em suas razões recursais, a Defesa repisa os argumentos expendidos nas
alegações escritas. Em suma, busca a reforma da sentença condenatória, a fim de ver
absolvido o apelante, fundamentada na insuficiência de provas, hipótese prevista no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Para tanto, afirma a inexistência de lastro probatório que leve à conclusão de ter
o apelante simulado o fornecimento de água, “[...] em prejuízo da Administração Militar,
tampouco que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar
em erro, para obter uma vantagem sabidamente indevida.”
Sustenta, ainda, que a materialidade delitiva restou prejudicada porque o
apelante não contribuiu para a suposta simulação de entrega de água, pois, no seu
depoimento, declarou desconhecer o fato de haver um módulo de monitoramento acoplado na
motocicleta. Ao fim, conclui que, no caso, devem prevalecer os princípios do in dubio pro reo
e da presunção de inocência (Processo nº 7000392-22.2023.7.00.0000, evento 1,
RAZAPELCRIM10).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta, na íntegra, o arrazoado
da Defesa e, ao fim, requereu a manutenção da sentença condenatória (Processo nº 7000392-
22.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP11).
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo defensivo (Processo nº 7000392-22.2023.7.00.0000, evento 6).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
Estando os autos em mesa para julgamento, a Defensoria Pública da União
apresentou manifestação quanto à nulidade do julgamento em face da ausência de
oportunização às partes do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (evento 23). Na
oportunidade, foi dada nova vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar e ao Ministro-
Revisor.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OPORTUNIZAR ÀS PARTES O ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP
O Representante da Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a
nulidade do processo desde o início da ação penal, tendo em vista a ausência de
oportunização às partes do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Em seus fundamentos, o órgão Defensivo alega se tratar de matéria de ordem
pública e, ainda, de ter sido o pleito objeto de indeferimento na instância a quo, na fase da
defesa prévia, aplicada subsidiariamente com esteio nos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Afirma que o
indeferimento se baseou no oferecimento tardio do ANPP, após o início da ação penal.
Como bem mencionou o postulante, a decisão já havia sido rejeitada na
instância inicial e, mesmo assim, a Defesa se conformou com o posicionamento do
Magistrado a ponto de não impugná-lo.
No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o
efeito devolutivo no recurso de apelação. Mesmo no momento em que pôde se insurgir
quanto ao indeferimento do ANPP, o Órgão Defensivo também se manteve inerte quando da
apresentação das razões recursais, apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do
seu relatório. Nesse caso, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o
órgão defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema quando o
feito já se encontra em mesa para julgamento.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no entendimento de não conhecer
dessas arguições, apresentadas tardiamente e que não constam das razões recursais. Nesse
sentido, colaciono o julgado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO
ALTERNATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INOVAÇÕES EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EM MESA. PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUBSCRITO SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. As questões
trazidas pela Defesa após a inclusão do processo em pauta para julgamento, as quais não
foram objeto de debate nas razões recursais e não versam sobre matéria de ordem pública,
estão alcançadas pela preclusão consumativa. A autoria e a materialidade delitivas foram
amplamente demonstradas pelo farto acervo probatório colhido na instrução processual. É
válido o laudo pericial subscrito por um único perito oficial, a teor do art. 318 do CPPM,
conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal Militar. A quantidade da droga
encontrada na posse do militar é irrelevante para a tipificação do delito previsto no art. 290
do CPM, nos termos do entendimento pacificado por esta Corte Castrense, adotado
igualmente pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "a posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância". Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000348-76.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
14/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). (Sem grifos no original).
Outrossim, não há como acolher o argumento defensivo de ser o pleito ora
apresentado matéria de ordem pública, tendo em vista a legislação processual penal militar
sequer dispor a respeito desse instituto. Mesmo que se admitisse a proposição defensiva,
prevalece, no entendimento desta Corte, a sua inaplicabilidade, conforme Aresto, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DOS ARTS. 76 E
79, AMBOS DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28-
A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 93 DA LEI Nº 8.666/93. FRAUDE À LICITAÇÃO.
TENTATIVA. 1. Descabe, em sede de Apelação, o pedido de aplicabilidade dos arts. 76 e 79,
ambos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de matéria preclusa. 2. As disposições relativas ao
Acordo de Não Persecução Penal não se aplicam à Justiça Militar da União, nos termos da
Súmula nº 18 do STM. 3. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não
se conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do recurso. 4. Configura o
crime de fraude a ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93), na modalidade
tentada, o esforço de fraudar o ato de habilitação do certame. Primeira e segunda
preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Terceira preliminar não conhecida. Decisão
unânime. Recurso não provido. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000737-
22.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 05/10/2023, Data de Publicação: 06/11/2023). (Sem grifos no
original).
Diante do exposto, não conheço da preliminar defensiva de nulidade da
sentença, por não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por estar
manifestamente preclusa.
MÉRITO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido. Todavia, no mérito, desprovido.
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o ora apelante se viu condenado pela prática do crime de
estelionato tentado, tipo penal descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
combinado com o art. 30, inciso II, do mesmo código. Eis a dicção dos aludidos dispositivos:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Art. 30. Diz-se o crime:
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Ao contrário do que afirma a Defesa, a materialidade e a autoria delitivas são
incontroversas à luz do conjunto probatório, como bem destacou o Juízo de origem na
sentença condenatória.
O panorama dos autos confirmou a dinâmica do fato delituoso no sentido de
que, durante uma fiscalização, uma equipe da Polícia Militar do Ceará abordou o caminhão-
pipa de placa CNI-4653, então conduzido por FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE, ora apelante, abordando, ainda, uma motocicleta Honda de placa OSH-8235,
conduzida por CÍCERO ANTÔNIO RIBEIRO, que seguia o caminhão-pipa. Realizado o
procedimento de busca, os policiais encontraram, sob o banco da motocicleta, um módulo
embarcado de monitoramento e, posteriormente, a perícia atestou que o módulo se
encontrava em funcionamento.
Trata-se, portanto, como bem destacou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
de mais um caso, dentre inúmeros julgados por esta Corte, de fraude contra a Operação
Carro-Pipa, que, valendo-se de idêntico modo de execução, não apenas afetam o patrimônio
sob a administração militar, mas causam graves prejuízos à população do semiárido
brasileiro, que é tão carente da prestação desse serviço.
Ora, como se sabe, o Módulo Embarcado de Monitoramento possibilita o
monitoramento detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao Programa
Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro - Operação Carro-
Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se encontrava em veículo não apto à captação e à
distribuição de águas, por razão óbvia, qual seja, simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo
onde deveria estar.
A materialidade se evidencia no Auto de Prisão em Flagrante de FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, Auto de Apresentação e Apreensão do Módulo
de numeração 03405-16-09871 e no Parecer Técnico GER-LD-1438, elaborado pelo
Consórcio GPIPA. No referido parecer, restou atestado que o equipamento estava em regular
funcionamento quando da abordagem policial, em 11 de agosto de 2021 (Processo nº
7000063-69.2021.7.10.0010, evento 1, fls. 10 e 20; evento 43, DILIGENCIAS2, fls. 8-12).
Relevante observar que, quando da ocorrência, havia três módulos de
monitoramento, dois encontrados no caminhão abordado, de placa CNI 4653, os quais não
foram apreendidos e nem identificados pela Polícia Federal, e apenas um deles possuía as
iniciais “F. ANDERSON JMY”. Já o terceiro módulo, então encontrado na motocicleta,
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertencia ao caminhão de placa HVJ 5576, cuja responsabilidade era do credenciado
FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA e do motorista DANIEL PAZ E
SILVA, esse módulo foi apreendido pela Delegacia Federal em Juazeiro do Norte/CE.
O Contrato de Credenciamento nº 210/2021, com vigência no período de 1º de
maio a 31 de agosto de 2021, confirma o credenciamento de FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de
água potável, a fim de atender às necessidades de pessoas e de comunidades atingidas pela
seca, localizadas no município de Salitre, no Estado do Ceará.
Tal contrato confirma, nos itens 5.6, 5.7.1 e 5.7.2, que a captação da água no
manancial deveria ser atestada por meio de dispositivo de monitoramento e, para possibilitar
o monitoramento e o rastreamento eletrônicos da execução dos serviços, todo carro-pipa
credenciado deveria, obrigatoriamente, utilizar tal equipamento, cuja instalação e
desinstalação seriam realizadas por empresa contratada pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional.
Anote-se que o documento intitulado credenciamento nº 001/2020 registra ter
FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA, então beneficiário da prestação
pecuniária depositada pelo Exército, apresentado o veículo de placa HVJ 5576 como carro-
pipa e, como motorista responsável pelo referido veículo, DANIEL PAZ E SILVA (Processo
nº 7000063-69.2021.7.10.0010, evento 43, DILIGENCIAS4, fls. 39-54, fls. 37).
A relação de veículos ativos em nome da empresa FRANCISCO GIOVANNI
FERNANDES DE SOUZA – ME nos dá conta que os caminhões de placas CNI 4653, JMY
4731 e HVJ 5576 foram arrendados à referida empresa e tinham como motoristas,
respectivamente, os acusados JOÃO MANOEL ALVES LOPES, FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ora apelante, e DANIEL PAZ E SILVA
(Processo nº 7000063-69.2021.7.10.0010, evento 43, DILIGENCIAS4, fls. 27/28, fls. 29/30).
Acrescente-se que, segundo o calendário de fornecimento de água do 40º
Batalhão de Infantaria, havia a previsão de duas entregas de água a serem realizadas pelo
caminhão de placa HVJ 5576, ambas destinadas ao município de Salitre, Estado do Ceará
(Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 43, DILIGENCIAS4, fl. 57). Não é demais
lembrar que o módulo embarcado de monitoramento pertencente a tal veículo foi apreendido
na motocicleta, além disso, a residência do senhor RONILSON MANOEL DE SOUZA, onde
houve a abordagem policial e a apreensão do equipamento, também fica no referido
município.
Concernentes às provas testemunhais, o policial militar MÁRCIO GOMES
LIMA, em Juízo, narrou que, em virtude de denúncias anônimas, a polícia começou a fazer
abordagens nos veículos. E, no dia dos fatos, encontraram um módulo embarcado de
monitoramento embaixo do banco da moto, veículo conduzido por Cícero. Explicou que, ao
desligar a moto, continuou um barulho, o que causou estranheza, e, por isso, acabaram
encontrando o equipamento. Quanto ao condutor do caminhão, disse que esse era o Francisco
Anderson, vulgarmente conhecido por “galego” (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010,
evento 81, vídeos 2/4).
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Semelhantes foram as declarações da testemunha, o policial militar
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA. De acordo com essa testemunha, havia um piloto na
moto e um motorista no caminhão, tendo sido encontrado o módulo embarcado de
monitoramento ligado no motor da moto e, ainda, havia também um módulo no caminhão.
Expôs que o motoqueiro não tinha conhecimento da existência do aparelho na moto, pois, de
acordo com suas explicações, apenas fazia o favor de conduzir a moto até a residência do
senhor Joaquim. Tal testemunha confirmou que foi encontrado um módulo embarcado de
monitoramento também no caminhão (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 81,
vídeo 5).
O policial militar ERENILDO VIEIRA LOPES, de igual modo, declarou que,
à época dos fatos, encontrava-se em abordagem de rotina, quando pararam o carro-pipa e
uma moto em seguida, acreditando a testemunha que os dois veículos vinham juntos,
inclusive o motorista do caminhão disse que conhecia o piloto da moto. Expôs, ainda, que o
módulo embarcado de monitoramento estava embaixo da moto, fazendo um barulho estranho,
o que motivou a abordagem, e somente uma pessoa estava no caminhão-pipa, o senhor
Francisco, porém não se recordava se havia um módulo no caminhão (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, evento 81, vídeo 6).
Quando reinquiridos em face do aditamento da denúncia, os policiais militares
ratificaram seus relatos acerca dos fatos (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento
215, vídeo 6).
No seu interrogatório, o apelante FRANCISCO ANDERSON FERREIRA
DE ANDRADE declarou ser proprietário de um lava-jato e, como tal, prestava serviços para
a empresa do réu Francisco Giovanni e, na data dos fatos, havia lavado tanto o caminhão
como a moto. O acusado disse que conduzia o caminhão até a residência do senhor Ronilson,
onde deixaria o veículo, mas, antes, havia chamado Cícero para acompanhá-lo na moto,
veículo também pertencente a Francisco Giovanni, a fim de poder retornar nela.
Confirmou também ter sido cadastrado e ter assinado contrato perante o
Exército como “pipeiro” e, como tal, trabalhou com um dos caminhões do réu Francisco
Giovanni. Explicou serem três caminhões, um dirigido por Ronilson, um por Daniel e um por
ele, apelante, mas o caminhão apreendido não era o mesmo para o qual foi cadastrado como
motorista. Sobre o módulo apreendido na moto, alegou não saber que o veículo tinha tal
equipamento, por outro lado, achava que havia entrega de água para fazer no dia dos fatos
naquele mesmo trajeto (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeos 4/5).
No seu interrogatório, o acusado CÍCERO ANTONIO RIBEIRO, absolvido
por inexistência de prova, demonstrou total desconhecimento das atividades relacionadas à
Operação-Pipa, bem como o seu funcionamento. Relatou ter conduzido a moto, apenas, para
atender ao pedido de “Anderson”, mas sequer conhecia o proprietário da moto, pois
trabalhava com reciclagem recolhendo material no chão ou no tambor de lixo. Explicou que
morava próximo a “Anderson” e, como este lhe fornecia água, não poderia negar-lhe o favor,
mas afirmou nunca ter visto um aparelho “G-Pipa” antes da apreensão na delegacia (Processo
nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeo 6).
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interrogado, RONILSON MANOEL DE SOUSA, que também restou
absolvido por inexistência de prova, declarou ser apenas guia, indicando a localidade para o
pipeiro. Na versão do então acusado, o réu Francisco Giovanni mandou-lhe uma mensagem
perguntando-lhe se poderia ir com um motorista até uma localidade, a fim de abastecer o
caminhão-pipa com água e, para isso, iria mandar alguém buscá-lo em sua residência.
Esclareceu o acusado que receberia pelo serviço de guia R$ 50,00 (cinquenta reais), todavia,
o caminhão não chegou à sua casa, pois, assim que Anderson apareceu de moto, a polícia
surgiu (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeos 7 e 8).
FRANCISCO GIOVANNI FERNANDES DE SOUZA, que, além do
apelante Francisco Anderson Ferreira de Andrade, restou condenado pelo crime de
estelionato tentado, confirmou ser o proprietário do caminhão e da moto, bem como o fato de
ter pedido ao senhor Ronilson, morador da cidade de Salitre, para mostrar tal localidade ao
motorista. Afirmou que Francisco Anderson era motorista da empresa e asseverou, ainda, que
a moto havia ficado guardada no lava-jato de Francisco Anderson, local onde costumava
deixar os caminhões e a moto (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeo
9).
No seu interrogatório, o acusado absolvido DANIEL PAZ E SILVA ratificou
que o caminhão pertencia a Francisco Giovanni Fernandes de Souza, para o qual trabalhava
por um salário mensal. Segundo o então acusado, a rota estava cadastrada no seu nome, mas,
na época dos fatos, encontrava-se acometido de Covid e, inclusive, apresentou pessoalmente
atestado médico perante o Exército, assinalou, ainda, que estava no município de
Independência e o fato ocorreu em Salitre ou Campos Sales. Tal acusado também confirmou
que o caminhão ficava guardado no lava-jato de Francisco Anderson (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeo 10).
O atestado médico acostado aos autos confirma que DANIEL PAZ E SILVA,
motorista cadastrado para dirigir o caminhão HVJ 5576 à época dos fatos, encontrava-se
afastado do trabalho em virtude de ter contraído Covid-19 (Processo nº 7000033-
97.2022.7.10.0010, evento 251, ATESTMED2).
Por fim, o acusado, igualmente absolvido, JOÃO MANOEL ALVES LOPES
admitiu ter se cadastrado para trabalhar na Operação Carro-Pipa, mas, quando convocado
para trabalhar, estava doente, porém lhe pediram que não desse baixa no cadastro para não
perder a rota e, assim, deixou que trabalhassem usando o nome dele, porém nunca chegou a
dirigir o caminhão (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, evento 215, vídeo 11).
Ante toda essa instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais
acusados, como bem assinalou o Juízo a quo, restou evidenciado que FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ora apelante, tentou simular a prestação de
serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, não obtendo êxito por
circunstâncias alheias a sua vontade.
De fato, à luz dos autos, o acusado não apenas era um motorista contratado pelo
acusado Francisco Giovanni Fernandes de Souza, mas, na prática, era uma espécie de
administrador ou, nas palavras do Juízo “a quo”, um “braço direito” de Francisco Giovanni,
pois guardava os veículos deste, entre os quais se incluía a moto de placa OSH-8235, então
flagrada portando o módulo de monitoramento.
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foge à razoabilidade acreditar que o apelante tão somente lavou o caminhão de
placa CNI 4653 para, depois, de madrugada, entregá-lo a Ronilson Manoel de Sousa. De
igual modo, não se sustenta a alegação do apelante de que desconhecia a existência de um
módulo de monitoramento escondido sob o banco da moto, levando-se em consideração que
o veículo estava, constantemente, sob a sua posse por ordem de Francisco Giovanni
Fernandes de Souza.
Ao julgar casos semelhantes ao presente feito, esta Corte tem reconhecido que a
violação dos lacres dos módulos embarcados de monitoramento configura os requisitos
característicos do crime de estelionato em face da presença do dolo e do meio fraudulento na
referida conduta. A propósito, confira-se o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA
DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O ARTIGO 30, II, DO CPM. ESTELIONATO.
APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. A Lei nº 13.774/2018 trouxe modificações
procedimentais que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre
elas encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar
audiência de julgamento sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. O entendimento majoritário desta Corte Castrense é o de que a inobservância do art.
433 do CPPM, quando não causa qualquer prejuízo às Partes, é incapaz de acarretar
nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria. Incabível o pleito de benefício da
justiça gratuita nesta Justiça especializada em razão do contido no art. 712 do CPPM.
Preliminar não conhecida à unanimidade. Cometem o delito de estelionato na forma tentada
os civis que, mediante ilícito artifício, tentam fraudar, deliberadamente, a entrega de água,
sendo flagrados transportando 03 (três) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM)
dentro de uma mochila ligados à bateria de uma motocicleta, promovendo, assim, a tentativa
de simulação das rotas a eles referentes, a fim de manter a administração militar em erro, e,
destarte, obterem vantagem patrimonial ilegítima. Autoria do delito sobejamente
configurada. As inquirições dos militares que efetuaram o flagrante, tanto no APF quanto em
Juízo, foram convergentes e destituídas de qualquer dúvida sobre a responsabilidade dos
Apelantes no episódio narrado na Denúncia. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em
reconhecer que a violação dos lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento
configura os requisitos característicos do crime de estelionato ante a presença do dolo e o
meio fraudulento na referida conduta. O acervo probatório constante dos autos, bem como
as diligências realizadas pela autoridade policial militar comprovaram que os aparelhos
mencionados correspondiam aos caminhões que tinham os Apelantes como responsáveis.
Condenação que se impõe. É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como os dos autos
causam às populações carentes, revelando uma maior extensão do dano, justamente porque
favorecem a expansão da triste realidade vivenciada pelas comunidades necessitadas
daquela região. A conduta dos Apelantes atentou contra a Administração Militar, bem como
atingiu as populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência e, por esse motivo, é indubitável a necessidade de maior
reprimenda penal. Nesse sentido, é justificável a circunstância desfavorável quanto à maior
extensão do dano, não só quando há prejuízo anormal à vítima, mas também quando é
atingida a própria sociedade. Recursos defensivos desprovidos. Unânime.”
(APELAÇÃO nº 7000745-96.2022.7.00.0000, Relator CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, julgado em 18 de maio de 2023). (Sem grifos no original).
Diante do exposto, conheço da apelação interposta pela Defensoria Pública da
União, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, a sentença recorrida.

7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360343v10 e do código CRC 1c8dd968.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/4/2024, às 15:9:48
7000392-22.2023.7.00.0000
40001360343 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR